Tribunal: CARF
Processo: 15922.000395/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000395/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.916 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE FRANCISCO CALAZANS MORATO CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
com Sul América Seguro Saúde S.A.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000395/2009-62
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000395/2009-62

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
16/03/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 18.049,98 e de omissão de rendimentos, no valor de R$
1.680,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou, em 01/04/2009, a
impugnação de fls. 01, alegando que:
Estava fora do país e tomou conhecimento da notificação apenas no dia
31/03/2009, conforme passaporte anexo.
Anexa os recibos referentes ao pagamento do Seguro Saúde Sul América
Seguros.
Quanto aos rendimentos recebidos de Biodent Assistência Odontológica foram
incluídos em meus rendimentos mensais por total desconhecimento e foram pagos
junto com o carne leão. .
Alega que foi erro de interpretação e solicita que se modifique a notificação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.272 (e-fls. 25/29), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação oferecida, mantendo o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
No tocante à glosa das despesas médicas, convém inicialmente transcrever a
legislação que rege o assunto, que é o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) - Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
...
O contribuinte não se insurge contra a exigência decorrente das glosas referente
a Nilton José de Oliveira e da Caixa Vida e Previdência S/A , não apresentando
qualquer esclarecimento e/ou justificativa no que concerne a essa matéria.
A teor do disposto no art. 17, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 (Processo
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000395/2009-62

Administrativo Fiscal), considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Está correto, portanto, nesse particular, o lançamento efetuado e consolidado
administrativamente o respectivo crédito tributário apurado.
Ressalto que o valor de crédito tributário resultante das glosas não impugnadas
já foram transferidas para o processo número 13837-000.487/2009-86, conforme o
Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 20.
A matéria em litígio concentra-se, então, na questão referente as deduções
indevidas com despesas médicas referente a Sul América Seguro Saúde S/A no valor
de 17.712,38 e na omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 1.680,00 da
Biodent Assistência Odontológica S/A.
O contribuinte trouxe na defesa, fls. 02, um demonstrativo da PERSONAL -
Administração do Seguro APCD - Saúde informando que a APCD, como estipulante,
repassou os respectivos prêmios à Seguradora.
Neste mesmo documento consta os seguintes textos: “Seus comprovantes de
pagamentos são os documentos em seu poder, quitados na rede bancária ou caixa da
APCD. Esta relação não vale como comprovante de pagamento “_ Diante dos próprios
dizeres deste documento não houve a prova dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento conforme dispõe a Lei acima
transcrita, portanto não será aceito como prova das deduções de despesas médicas.
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e ou sem vínculo
empregatício o contribuinte apenas alega que o valor da omissão, R$ 1.680,00,
estavam incluídos em seus rendimentos mensais e que foram pagos junto com o came
leão, entretanto não traz provas nenhuma dessas alegações.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972,
a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os
fatos alegados, não são eficazes.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35), no qual junta recibo comprobatório dos pagamentos de seu plano de saúde e DARF
recolhidos a título de carne-leão naquele ano-calendário.
É o relatório.

Voto
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000395/2009-62

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a dedução indevida de despesas médicas com Sul
América Seguro Saúde S.A., no valor de R$ 17.712,38 e a omissão de rendimentos recebidos
de Biodent Assistência Odontológica S.A., no valor de R$ 1.680,00.
Do Mérito
Das Glosas sobre Deduções de Despesas Médicas
O recorrente informa que anexa aos autos recibo emitido, a seu pedido, por
Seguro APCD Saúde – Sul América, conforme solicitado no julgamento anterior.
De início, convém reproduzir trecho constante do complemento (e) da descrição
dos fatos e enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 9):
Glosa do valor de R$ 18.049,98, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...R$ 17.712,38 relacionados à Sul América seguro saúde S/A, CNPJ:
86.878.469/0001-43, para a qual não foi apresentada comprovação.
No julgado anterior, o i. Relator motivou a manutenção das glosas nesta despesa
médica, da seguinte forma:
Neste mesmo documento consta os seguintes textos: “Seus comprovantes de
pagamentos são os documentos em seu poder, quitados na rede bancária ou caixa da
APCD. Esta relação não vale como comprovante de pagamento “Diante dos próprios
dizeres deste documento não houve a prova dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento conforme dispõe a Lei acima
transcrita, portanto não será aceito como prova das deduções de despesas médicas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000395/2009-62

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em sede recursal, o recorrente apresenta declaração (e-fls. 36) no intuito de
comprovar a regularidade daquelas despesas com o seguro saúde e suprir a única lacuna
apontada pelo julgamento anterior (efetiva comprovação dos pagamentos realizados).
Da análise do respectivo recibo, entendo que o mesmo é suficiente para
comprovar as despesas médicas com Sul América Seguro Saúde S.A.
Assim, voto pelo restabelecimento desta despesa médica, no valor de R$
17.712,38.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Neste tópico, o recorrente afirma que recebeu este rendimento em pequenas
parcelas durante o ano de 2004, sendo eles, por desconhecimento, incluídos com os rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas em sua DIRPF.
Apresenta seus recolhimentos de carnê-leão daquele ano-calendário, para
comprovar o ocorrido.
A Decisão anterior (e-fls. 29), fez os seguintes comentários sobre esta infração:
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e ou sem vínculo
empregatício o contribuinte apenas alega que o valor da omissão, R$ 1.680,00,
estavam incluídos em seus rendimentos mensais e que foram pagos junto com o came
leão, entretanto não traz provas nenhuma dessas alegações.
O interessado, traz aos autos, cópias dos recolhimentos antecipados (carnê-leão),
naquele ano-calendário (e-fls. 37/45), na expectativa de obter o cancelamento desta infração.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000395/2009-62

Em que pese o esforço demandado pelo o interessado, os recolhimentos
apresentados não são suficientes para comprovar que os R$ 1.680,00 recebidos de Biodent
estariam informados juntamente com os demais rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física ou do exterior por ele declarado (e-fls. 13).
Somente com estes documentos, não é possível chegar a conclusão diferente da
proferida pelo julgamento de piso.
Seria necessário que demonstrasse, mediante documentos, a origem dos demais
valores recebidos de pessoas físicas e/ou exterior.
Assim, voto pela manutenção integral deste item.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas com Sul
América Seguro Saúde S.A.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital